Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 359/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se avalia recurso de reconsideração interposto por Francisco José Mari contra o Acórdão 2374/2022-TCU-Plenário , que conheceu de seu agravo, para, no mérito, rejeitá-lo; Considerando que, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do RI/TCU, cabe recurso de reconsideração somente contra decisão definitiva em tomada de contas especial, ou seja, aquela em que as contas do responsável são julgadas pelo Tribunal, conforme o art. 201, § 2o, do RI/TCU; Considerando que o recorrente interpôs recurso de reconsideração contra deliberação mediante a qual se apreciou agravo contra decisão monocrática; Considerando que a prescrição, por ser questão de ordem pública, deve ser avaliada à luz da recente Resolução TCU 344/2022, que regulamentou o tema no âmbito desta Corte de Contas; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição, no caso em tela, deve ser contado a partir da data de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, qual seja, 11/5/2010 e que, conforme o art. 5o da norma, devem ser considerados os seguintes atos interruptivos nas respectivas datas: i) 18/8/2011: Relatório de TCE 011/2011 (peça 4, p. 223-225); ii) 7/3/2014: Ofício 0461/2014-TCU/SECEX-SP, para realização de diligência (peças 7-8); iii) 18/8/2016: instrução da unidade técnica (peças 54-56); iv) 28/11/2017: Parecer do MP/TCU (peça 57); v) 5/5/2020: sessão de julgamento do Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 172); restando evidente a não-ocorrência da prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285 do RI/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco José Mari contra o Acórdão 2374/2022-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação ao recorrente e encaminhar estes autos ao gabinete ao E. Ministro Jorge de Oliveira a quem foi atribuída a relatoria do recurso de revisão interposto pela Federação Paulista de Hipismo, pendente de apreciação. 1. Processo TC- Processo 001.466/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41); Francisco José Mari (XXX.350.888-XX). 1.2. Recorrente: Francisco José Mari (XXX.350.888-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18, de 06/03/2023. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Luis Izidoro (229445/OAB-SP), Gabriela Oliveira Alves Ferreira (62.348/OAB-DF), Robson Luiz Adami Louro Souza de Campos (247514/OAB-SP), Roselle Adriane Soglio (177840/OAB/SP), Luiz Antonio Santos de Oliveira (352600/OAB/SP) e Valdir Soglio (152635/OAB/SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.